Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-93.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 397 do Código Civil, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir de cada vencimento, porém, na planilha de débitos anexada à petição inicial, os referidos valores já se encontram devidamente corrigidos até o dia 27/10/2022. Logo, é a partir da referida data que deve ser corrigido o débito, sob pena de bis in idem, uma vez que a planilha já aplicou a correção monetária e os juros de mora, desde o inadimplemento de cada parcela.
2. Em elucidativo precedente, este Tribunal já decidiu que “estando a inicial da ação monitória instruída com planilha de cálculos atualizada que envolve os juros e correção monetária, a sentença que dá continuidade à atualização a contar da data dos cálculos não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela” (Acórdão 1280274, 07039764920178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020).
3. Recurso conhecido e não provido.